Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Órgão: Câmara Criminal Mandado de Segurança 0707002-13.2020.8.07.0000 Relator: Desembargador João Timóteo de Oliveira de Oliveira Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA, OAB/DF 56138 contra ato atribuído ao juízo da 4o Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido nos autos do processo no 2018.01.1.000721-7. Narra o impetrante que no final do mês 11/2019 o Impetrante requereu junto à autoridade coatora, a restituição do veículo de sua propriedade, BMW 320I, HNW 5280, ano e modelo 2010, RENAVAM 00221479481, no qual fora apreendido de forma irregular/ ilegal. Informa que, na data de 23/01/2018 foi decretada a prisão preventiva de Timóteo Campos Teixeira, nos autos de no. 2018.01.1.000721-7, que tramitou perante aquele juízo. O mandado de prisão foi cumprido em 08/02/2018, em diligência realizada pelos policiais lotados na Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes- CORF/ PCDF, conforme corroboram os documentos em anexo. Afirma que APESAR DA INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE APREENSÃO, no decorrer do cumprimento da referida diligência os agentes da CORF/ PCDF apreenderam o veículo em questão. No decorrer das investigações realizadas em desfavor de Timóteo, o Delegado Alan Magalhães , constatou a existência de ação de busca e apreensão do veículo em tela, na Justiça Federal do Distrito Federal, e comunicou a apreensão do mesmo e o colocou a disposição daquele Juízo. Alega que apesar da comprovação de que o veículo de propriedade do Impetrante não foi, e não está associado a nenhuma atividade criminal, bem como que a apreensão ocorrera de maneira ilegal, ante a ausência de ordem judicial, lamentavelmente, o pedido de restituição foi indeferido. Informa que Timóteo Campos Teixeira foi condenado nos autos de n. 2018.01.1.004517-6, ocasião em que foram restituídos todos os bens associados ao processo, com exceção do veículo de propriedade do Impetrante. Requer concessão imediata de liminar, in initio litis e inaudita altera pars, nos termos do inciso III, do artigo 7o da Lei no. 12.016/09, com efeito cautelar, para determinar a restituição da BMW 320I, HNW 5280, ano e modelo 2010, RENAVAM 00221479481. É o relatório. Decido. Com efeito, o mandado de segurança é via inadequada para a postulação formulada, uma vez que não pode ser compreendido como sucedâneo recursal, ao passo que a decisão combatida poderia ser desafiada por recurso de apelação. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." No mesmo sentido a jurisprudência desta Câmara Criminal: "[...] II - Não se admite a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso, conforme entendimento sufragado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. [...]"(Acórdão n.648131, 20120020274017MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relatora Designada: NILSONI DE FREITAS Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 196) "PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA E MUNIÇÕES. ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO JULGADO PREJUDICADO IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. 1. Não se admite a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. 2. O recurso cabível contra decisão que indefere pedido de restituição de arma apreendida em ação penal que apura a prática do delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é o de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, Código de Processo Penal.3. Mandado de segurança não conhecido."(Acórdão n.603868, 20120020084124MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado:JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2012, Publicado no DJE: 19/07/2012. Pág.: 67) "[...] O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de apelação e, por isto mesmo, o pleito atinente à restituição de veículo apreendido em ação penal que apura a prática de tráfico de entorpecentes não pode ser solvido por intermédio de ação de nobreza constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo. [...]"(Acórdão n.573549, 20110020243503MSG, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/03/2012, Publicado no DJE: 22/03/2012. Pág.: 121). Pelo exposto, nego seguimento ao Mandado de Segurança, eis que manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inc. III, do Regimento interno do TJDFT. Sem custas. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator